Tribunal: TJDFT
Processo: 0706073-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Processo: 0706073-69.2023.8.07.0001 APELANTES: DOUGLAS RIBEIRO DE SA, JOAO PAULO GOMES DO NASCIMENTO FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O réu DOUGLAS RIBEIRO DE SA, intimado pessoalmente (certidão no ID 67129180), não constituiu nova defesa. 2. Dê-se vista à douta Defensoria Pública para o patrocínio da defesa do apelante. 3. Após, dê-se vista à Promotoria de Justiça para apresentação de contrarrazões. 4. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.